Tribunal: TJBA
Processo: 8011662-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011662-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: CAROLINA DE JESUS DOS ANJOS REIS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011662-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravado
CAROLINA DE JESUS DOS ANJOS REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.